Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NA REDE ELÉTRICA. RISCO IMINENTE. URGÊNCIA. SURRECTIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DEFEITO OCULTO. DEVER DE REPARAÇÃO DO LOCADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM DEBEATUR. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBJETIVA. INÉRCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. NEGLIGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. NATUREZA DO CONTRATO DE SEGURO FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Autores nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja declarada nula e, subsidiariamente, a reforma desta, a fim de que as Rés sejam condenadas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 26.848,88 relativo aos reparos elétricos, a locadora, ora primeira Ré, seja condenada ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 10.800,00 e as Rés sejam condenadas cada uma ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) os Apelados devem arcar como o pagamento do valor de R$ 26.848,88 em favor dos Apelantes, relativo ao reparo na instalação elétrica do imóvel objeto do contrato de locação; (2) a locadora deve arcar com a multa pelo descumprimento de obrigação contratual prevista na Cláusula 12a do contrato de locação; (3) os Apelados devem compensar os Apelantes por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O contrato de locação entabulado entre as partes previu que, caso o reparo fosse urgente com risco de dano iminente aos locatários ou terceiros, os locatários poderiam realizar o reparo e posteriormente solicitar o reembolso junto à administradora do imóvel, desde que fosse respeitados os valores médios praticados no mercado.
4. De acordo com o artigo 22, inc. I, da Lei 8.245/1991, o locador possui o dever de entregar ao locatário o imóvel em condições de ocupação, com instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto em condições regulares de funcionamento, bem como responder pelos vícios e defeitos ocultos.
5. Em que pese caiba ao locatário o dever de diligência de realizar a vistoria do imóvel previamente à celebração do contrato e à sua imissão na posse do imóvel, é comum que haja vícios ou defeitos não constatados na vistoria.
6. Dessa forma, tratando-se de vício ou defeito oculto ou de difícil detecção e anterior à locação, é obrigação do locador reparar a irregularidade, sob pena de caracterizar inadimplemento contratual.
7. Foram descobertas diversas falhas ocultas na rede elétrica, sendo a mais crítica o sério risco de incêndio gerado pelo superaquecimento dos fios. Esse problema, que não poderia ser detectado antes do início da reforma, demonstra claramente a necessidade dos reparos, cujo valor ultrapassou as expectativas iniciais das partes envolvidas.
8. Conquanto não tenha havido a anuência da imobiliária ou da locadora/proprietária quanto à realização dos serviços adicionais, os Apelantes informaram a necessidade urgente deste e continuaram a realizar os reparos em exercício contínuo, razão pela qual a tolerância das Apeladas na execução dos reparos criou uma legítima expectativa nestes de que a execução fosse mantida na forma como vinha sendo realizada, o que caracteriza a surrectio decorrente da boa-fé objetiva, que se refere à aquisição de determinado direito subjetivo, ainda que não previsto no instrumento contratual, em razão do exercício contínuo, resguardando a legítima confiança despertada durante a constância da relação negocial.
9. Diante da necessidade urgente com risco de dano iminente aos locatários ou terceiros, não se faz necessária a pesquisa dos valores de mercado. O tempo exíguo para a realização dos reparos, decorrente da interrupção de energia elétrica no imóvel, impediu que os Recorrentes pudessem aguardar a obtenção de múltiplos orçamentos.
10. Não se mostra imbuído de boa-fé a parte que tolera a execução dos reparos elétricos, sem se contrapor a estes, deixando a contraparte realizá-los, para somente após a concretização completa dos serviços, contestá-los. Caso contrário, a locadora se beneficiaria de maneira indevida e sem justa causa do trabalho realizado pelos locatários, configurando o enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.
11. Foi legítima a suspensão do pagamento dos aluguéis pelos Apelantes, a fim e manter o equilíbrio contratual, haja vista que os Apelados se recusaram a arcar com o pagamento dos serviços adicionais relativos ao reparo da rede elétrica, nos termos do art. 368 do Código Civil, que estabelece que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.
12. A inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
13. Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto.
14. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
15. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
16. Considerando-se a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros supramencionados permitem concluir que o valor de R$ 5.000,00 atinente aos danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
17. No caso em apreço, verifica-se que foi necessária a troca da rede elétrica do imóvel, ficando os locatários, sem poder usufruir deste por mais de 30 dias. Ademais, a locadora se recusou a arcar com o pagamento dos serviços adicionais relativos aos reparos da rede elétrica. Apesar das reiteradas comunicações sobre a necessidade de reparos urgentes, a locadora se mostrou inerte, o que agravou a situação e gerou transtornos consideráveis para os locatários.
18. Diante da clara violação das obrigações contratuais por parte da locadora, a qual não realizou os reparos necessários e ainda ajuizou ação de despejo indevida, a aplicação da multa contratual prevista no Parágrafo Único da Cláusula 12a do contrato de locação é medida que se impõe.
19. A responsabilidade da imobiliária, administradora e intermediária do contrato de locação, em casos de danos materiais e morais atinentes ao imóvel locado depende da natureza do dano e da sua atuação.
20. Em regra, a imobiliária não responde por danos causados ao locatário, mas pode ser responsabilizada se houver negligência ou falha na administração do imóvel, como não diligenciar pela realização de reparos ou não cumprir seus deveres contratuais, conforme dispõe o art. 667 do Código Civil, o que ocorreu no caso em apreço, haja vista sua inércia daquela na resolução do problema, deixando a encargo das próprias partes a procura de uma solução.
21. Pela natureza do contrato de seguro fiança, a seguradora é responsável por cobrir as obrigações do locatário, incluindo o pagamento de danos ao imóvel, mas não de danos causados pelo locador (segurado) ao locatário.
22. As condições da ação são consideradas matérias de ordem pública e podem ser analisadas de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Se o magistrado constatar que inexistem as condições da ação em cognição exauriente, deverá se pronunciar quanto ao mérito da demanda.
23. Embora a inclusão do nome da Apelante tenha sido efetivada pela seguradora, esta foi em decorrência dos contratos de seguro fiança e de locação, que estipularam que, em caso de inadimplemento dos locatários no pagamento dos aluguéis, o nome dos locatários seria incluso em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a seguradora agiu em estrito cumprimento das disposições constantes nos referidos contratos, haja vista que foi informado pela segurada-locatária e pela imobiliária administradora acerca do indevido atraso no pagamento dos aluguéis, razão pela qual a responsabilidade pela inclusão do nome da mencionada Recorrente no aludido cadastro é unicamente destas.
IV. Dispositivo e tese.
24. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. nos termos do art. 22, incs. I, III e IV, da Lei n. 8.245/1991, o locador é obrigado a entregar o locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. 2. Em que pese caiba ao locatário o dever de diligência de realizar a vistoria do imóvel previamente à celebração do contrato e à sua imissão na posse do imóvel, é comum que haja vícios ou defeitos não constatados na vistoria. 3. Tratando-se de vício ou defeito oculto ou de difícil detecção e anterior à locação, é obrigação do locador reparar a irregularidade, sob pena de caracterizar inadimplemento contratual. 4. Diante da necessidade urgente com risco de dano iminente aos locatários ou terceiros, não se faz necessária a pesquisa dos valores de mercado. 5. Conquanto não tenha havido a anuência da imobiliária ou da locadora/proprietária quanto à realização dos serviços adicionais, os locatários informaram a necessidade deste e continuaram a realizar os reparos em exercício contínuo, razão pela qual a tolerância das Apeladas na execução dos reparos criou uma legítima expectativa nestes de que a execução fosse mantida na forma como vinha sendo realizada, caracterizando o instituto da surrectio. 6. Não se mostra imbuído de boa-fé a parte que tolera a execução dos reparos elétricos, sem se contrapor a estes, deixando a contraparte realizá-los, para somente após a concretização completa dos serviços, contestá-los. 7. Caso contrário, a locadora se beneficiaria de maneira indevida e sem justa causa do trabalho realizado pelos locatários, configurando o enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil. 8. É legítima a suspensão do pagamento dos aluguéis pelo locatário, a fim e manter o equilíbrio contratual, caso o locador se recuse a arcar com o pagamento dos serviços adicionais relativos ao reparo da rede elétrica, nos termos do art. 368 do Código Civil, que estabelece que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 9. A inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 442 e 884; CPC, art. 370; Lei no 8.245/1991, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.396/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdão 1.342.102, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26.05.2021; TJDFT. Acórdão 1.435.731, Rela. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30.06.2022; TJDFT, Acórdão 895.653, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.09.2015.